Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747374-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATTA AUGUSTO SEABRA BARBOSA AGRAVADO: THALITA BEZERRA DOS SANTOS AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOHNATTA AUGUSTO SEABRA BARBOSA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0702426-44.2025.8.07.0018), na qual contende com THALITA BEZERRA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de habilitação como assistente litisconsorcial em favor do Distrito Federal. Confira-se: (ID 251923478): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por THALITA BEZERRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O terceiro JOHNATTA AUGUSTO SEABRA BARBOSA apresenta requerimento de habilitação como assistente litisconsorcial em favor do réu. A autora se manifestou desfavorável ao pleito e o réu não apresentou manifestação. Decido. De acordo com o art. 119 do CPC, a admissibilidade do pedido de assistência é condicionada à comprovação de existência de interesse jurídico que respalde a participação do terceiro estranho ao feito, em especial a demonstração de que relação jurídica diversa integrada pelo requerente com uma das partes poderá vir a ser reflexamente afetada pelo julgamento da ação. Frisa-se, o interesse deve ser jurídico e não meramente econômico, afetivo ou moral, para legitimar a assistência. O requerimento de assistência deduzido nestes autos tem por fundamento a alegação de eficácia reflexa do julgamento deste feito na condição do postulante como aprovado no mesmo concurso da autora desta ação, diante da possibilidade de redimensionamento das classificações no certame. Sob o pretexto de resguardar a sua própria classificação, o terceiro que requer a assistência não está a defender propriamente ao direito do Distrito Federal, que seria o ente assistido, mas, unicamente ao seu próprio interesse. Embora se admita a aparente semelhança da situação jurídica da candidata do concurso público, autora da ação e do pretenso assistente com o ente público que realizou o certame, na realidade, tal circunstância por si só, não determina a admissibilidade da assistência. Observe-se que, se for garantido na ação ou até mesmo fora dela, o direito da parte autora ou de qualquer outro candidato de participar do procedimento de heteroidentificação do certame público, não haverá o direito de um terceiro impugnar essa participação. Assim, não está configurado o interesse jurídico do terceiro a ensejar a sua admissão como assistente nesta ação. Obviamente, há em concursos público, de maneira geral, uma disputa pelas vagas concorridas, mas o direito de participar do procedimento de heteroidentificação é diferente do direito à vaga. O direito à participação do procedimento, se porventura existente, caso confirmada a sentença ID 243119224 proferida por este juízo, diz respeito apenas à candidata autora e ao órgão que realiza o concurso, razão pela qual não haverá litisconsórcio unitário ou necessário entre os candidatos. É de se dizer que os demais participantes ou concorrentes do certame público não possuem o direito subjetivo a que outros candidatos não participem do concurso na etapa da heteroidentificação, direito que foi garantido à autora pela sentença proferida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de assistência. Dê-se ciência ao terceiro JOHNATTA AUGUSTO SEABRA BARBOSA, por intermédio de sua advogada. O Distrito Federal interpôs apelação em face da sentença. Intime-se a autora para contrarrazões. Com contrarrazões ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso e da remessa necessária. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para determinar desde já sua habilitação como assistente litisconsorcial do Distrito Federal no processo de origem; b) a gratuidade de justiça; e c) provimento do agravo de instrumento, reconhecendo o interesse jurídico direto e imediato do agravante. Sustenta ser candidato aprovado em primeiro lugar entre os candidatos negros no concurso público para o cargo de auditor de controle externo – especialidade psicologia do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com pontuação de 161,33. Alega haver impedimento à autora da ação originária, concorrente ao mesmo cargo e cota racial, de participação no procedimento de heteroidentificação, em razão de ter chegado com um minuto de atraso. Afirma ser possível, caso a candidata venha a ser considerada apta, sua nota (162,62) posicioná-la à frente do agravante, com impacto direto sobre a posição classificatória e expectativa de nomeação. Argumenta ter requerido sua habilitação como assistente litisconsorcial do Distrito Federal, a qual foi indeferida sob o fundamento de o interesse possuir natureza apenas econômica e reflexa. Assevera tratar-se de interesse jurídico direto, pois a decisão judicial possui potencial para alterar sua posição na lista classificatória, com interferência direta sobre sua situação jurídica individual. Afirma ser indevida a flexibilização das regras editalícias para apenas uma candidata, por configurar violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, em prejuízo ao agravante, observador rigoroso das normas. Argumenta haver reconhecimento, por parte do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 598.099/MS (Tema 784 da Repercussão Geral), do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital. (ID 77818813). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo diante do pedido de gratuidade de justiça, o qual ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão em discursão é saber se deve ou não ser habilitado nos autos o agravante, candidato em concurso público, como assistente litisconsorcial em favor do Distrito Federal em ação proposta pela candidata autora na qual pretende anular o ato de sua exclusão do procedimento de heteroidentificação. O assistente litisconsorcial é aquele cuja atuação no processo decorre do interesse na obtenção de sentença favorável ao assistido, não pelos possíveis efeitos desfavoráveis decorrentes da situação jurídica compartilhada com ele, mas por ser diretamente atingido pela sentença proferida. Portanto, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, porquanto possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, pois os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. Confira-se: “[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a formação de litisconsórcio passivo necessário é dispensável entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. O mesmo entendimento é aplicável ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). [...]” (0703605-98.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 03/04/2025.) [...] 4. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio ativo necessário. O STJ possui o posicionamento no sentido de que ‘é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação'. Precedente: AgRg no REsp 1.294.869/PI. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE; RMS 58.456/MA. [...]” (0744073-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 10/03/2025.) “[...] 2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Precedentes desta 2a Câmara Cível. [...]” (0715796-18.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe: 27/11/2023.) [...] 2. Não há determinação legal de litisconsórcio passivo ou relação jurídica de direito material a implicar que eventual procedência do pedido da autora prejudique os demais candidatos. A apelada não discute sua colocação no concurso, mas o direito em estar classificada nas vagas como portadora de deficiência. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. [...]” (0712207-95.2022.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12/04/2023.) “[...] 3. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. [...]” (0728965-09.2022.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJe: 21/03/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 28 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator